Tribunal: TJDFT
Processo: 0709139-45.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0709139-45.2023.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), DARLEI RIBEIRO DA COSTA DESPACHO Verifica-se que o o comprovante de pagamento ID 58548523 não corresponde a guia do preparo recursal ID 58548522. Diante disso, intime-se a parte recorrente para sanar o equívoco no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 7o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Brasília/DF, 6 de maio de 2024. CARLOS MARTINS Relator